Tribunal: TJDFT
Processo: 0737282-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO: 0737282-64.2020.8.07.0000 REQUERENTE: CRISTIANO NUNES DOS SANTOS REQUERIDO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF DESPACHO Em cumprimento ao v. acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho, o advogado peticionante encaminhou os autos diretamente a essa Corte de Justiça. É a síntese do que interessa. A competência originária deste Tribunal restringe-se ao julgamento das ações originárias e dos recursos previstos em lei. Pelo exposto, intime-se o advogado peticionante para, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar a remessa dos autos à 1a instância, nos termos do art. 64, § 3o, do CPC. Após, dê-se baixa na distribuição. P. I. Brasília/DF, 1 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator